Tribunal: STJ
Processo: 0340418-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1033146 - SC(2025/0340418-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ALESSANDRA TOME ALFREDO (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na ausência de
impugnação adequada ao motivo que impediu o
conhecimento do
.
habeas corpus
3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, propósito inviável para o recurso
em apreço.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
06 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54765162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d576252e-636b-4443-b64b-4e588bdfbf28

Documento eletrônico VDA54765162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d576252e-636b-4443-b64b-4e588bdfbf28

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1033146 - SC(2025/0340418-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ALESSANDRA TOME ALFREDO (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na ausência de
impugnação adequada ao motivo que impediu o
conhecimento do
.
habeas corpus
3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, propósito inviável para o recurso
em apreço.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRA
TOME ALFREDO contra acórdão da Sexta Turma assim ementado (fl. 118):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
HABEAS CORPUS
UTILIZAÇÃO DO
COMO SUCEDÃNEO DO
HABEAS CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54765166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:09
Código de Controle do Documento: a99bdf7c-0ea8-47e8-b9e5-623f3ca24407

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do
RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao
recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do
teve como
habeas corpus
fundamento a inadmissível utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo do recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante
não enfrentou de maneira adequada o motivo que impediu o
conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do
agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício, pois não foi demonstrada a excepcionalidade
da situação apta a flexibilizar a regra disposta no
da
art. 117
LEP.
5. Agravo regimental não conhecido.
Nas razões do presente recurso, a embargante alega que
houve contradição no acórdão embargado sob a premissa de que, ainda que
construída pela via fático-jurídica própria ao reconhecimento de flagrante
ilegalidade, houve efetivo e minucioso enfrentamento dos fundamentos
utilizados para não se conhecer do habeas corpus.
Por isso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o suposto
vício apontado, com efeitos infringentes, para reconhecer que as razões do
agravo regimental impugnaram o fundamento utilizado para o não conhecimento
do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não houve impugnação ao
fundamento de que o conhecimento do
estaria obstado por ele
habeas corpus
ter sido utilizado em substituição ao recurso cabível.
Documento eletrônico VDA54765166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:09
Código de Controle do Documento: a99bdf7c-0ea8-47e8-b9e5-623f3ca24407

Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 131):
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, uma vez que a
alegação de que 'as razões recursais enfrentam diretamente os
fundamentos da decisão monocrática, em observância ao
princípio da dialeticidade' (fl. 101), não é suficiente para
impugnar o fundamento da decisão agravada, o que, nos termos
do § 1o, do CPC
e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ, inviabiliza a
apreciação do recurso.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso
em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54765166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:09
Código de Controle do Documento: a99bdf7c-0ea8-47e8-b9e5-623f3ca24407

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0340418-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.033.146 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80002086520258240020 80002834120248240020
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MANOEL CARDOSO MENDES
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALESSANDRA TOME ALFREDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALESSANDRA TOME ALFREDO (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449908980344881@
2025/0340418-6 - HC 1033146 Petição : 2025/0116865-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:52
Código de Controle do Documento: E610354D-2D8A-471C-8B19-20F0A8525E8A